Tribunal: TJDFT
Processo: 0751691-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751691-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HENRIQUE SOARES BEZERRA DA NOBREGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Nada a prover em relação ao pedido de ID 46533156. O voto dos Desembargadores que integraram o quórum de votação consta do acórdão de ID 45734611, manifestando-se, o revisor e o vogal, no sentido de acompanhar o relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2023 12:28:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator